Tribunal: TJSP
Processo: 2158229-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Liminar deferida. Pretensão à purgação da mora das parcelas vencidas. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida. Art. 3o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/04. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Liminar deferida. Pretensão à purgação da mora das parcelas vencidas. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida. Art. 3o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/04. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.418.593/MS). Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade em face da incompatibilidade com a norma especial que regulamenta a alienação fiduciária. Precedente do STJ (REsp no 1622555/MG). Ré que admite a inadimplência. Situação de dificuldade financeira em razão da pandemia de COVID-19 que não tem o condão de eximir a agravante do cumprimento das obrigações contratuais assumidas. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Diante da atual dicção do parágrafo 1o, do artigo 3o, do Decreto-lei no 911/69, dada pela Lei no 10.931/04, o devedor deve depositar o valor total da dívida atualizada e não apenas as prestações vencidas até a data do depósito. Esse posicionamento está em consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, ficando decidido que "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompatibilidade entre a teoria do adimplemento substancial e o Decreto-Lei no 911/69, prevalecendo, assim, a norma especial que regulamenta a alienação fiduciária, pelo que fica rechaçada a pretensão neste aspecto.